Tribunal: TRF3
Processo: 5030559-53.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
222/1327)

5030559-53.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030559-53.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ELAINA REGINA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. DECISÃO SANEADORA. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

- Decisão que delimitou os pontos controvertidos e reafirmou o ônus probatório do segurado quanto à comprovação da atividade especial, sem, contudo, apreciar especificamente os pedidos de expedição de ofícios às empresas empregadoras ativas (para fornecimento de PPP, LTCAT e documentos ambientais) e de realização de perícia indireta/por similaridade quanto às empresas inativas.

- Omissão relevante que impõe a devolução da matéria ao juízo de origem para apreciação expressa dos requerimentos probatórios, vedada a análise originária pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos da fundamentação do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030559-53.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ELAINA REGINA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Federal de Franca/SP, de conteúdo a seguir reproduzido:

Cuida-se de demanda pelo rito comum visando à averbação de períodos alegados como laborados em atividade especial e a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo.

Pugna a parte autora, ainda, pela anotação, no CNIS, e cômputo, no cálculo do benefício, das datas corretas dos seguintes vínculos empregatícios: Cartonagem São Luiz LTDA (de 03/11/1987 a 06/04/1988), S T Artigos em Couro LTDA (de 02/07/2001 a 12/09/2001) e VMW Indústria e Comércio de Solados de Borracha LTDA (de 04/03/2019 a 26/05/2020), pois anotados em sua CTPS.

Foram concedidos os benefícios da gratuidade judiciária (ID 412636188).

Na contestação, o réu aduziu a manipulação da competência, em razão do valor da causa majorado, bem como pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento forçado do benefício dada a não apresentação de formulários de atividade especial. Requereu, ainda, o reconhecimento da prescrição quinquenal e, no mérito, alegou a ausência da comprovação da especialidade dos períodos (ID 431620878).

O autor apresentou réplica (ID 448155895).

Saneio o feito.

No caso dos autos, a estimação do dano moral não supera o valor do proveito material, eis que inferior ao somatório das parcelas vencidas e vincendas do benefício previdenciário pretendido, de modo que não é excessivo. Tal cumulação é expressamente permitida pelo art. 292 do CPC. Em assim sendo, a competência deste juízo se firma pelo valor da causa superior a 60 salários mínimos. Rejeito, assim, a preliminar do réu.

A preliminar de prescrição quinquenal não merece ser acolhida, pois não há parcelas anteriores aos cinco anos de distribuição da ação, considerando-se que o requerimento administrativo foi formulado em 08/11/2024, e a ação ajuizada em 11/08/2025.

Outrossim, a preliminar de ausência de interesse processual ante a não apresentação de formulários de atividade especial na via administrativa se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

A parte autora pretende a retificação e o cômputo, no cálculo do benefício, da integralidade dos seguintes vínculos empregatícios: Cartonagem São Luiz LTDA (de 03/11/1987 a 06/04/1988), S T Artigos em Couro LTDA (de 02/07/2001 a 12/09/2001) e VMW Indústria e Comércio de Solados de Borracha LTDA (de 04/03/2019 a 26/05/2020), pois anotados em sua CTPS.

A cópia do procedimento administrativo se encontra juntado no ID 411799883, dos autos.

Com relação ao primeiro vínculo (Cartonagem São Luiz LTDA), nota-se que está inserido na CTPS física da parte autora, como iniciado em 03/11/1987, e findado em 06/04/1988 (p. 104 do procedimento administrativo). Contudo, na CTPS digital (p. 155 do procedimento administrativo), referido vínculo se encontra como encerrado em 30/03/1988, em razão da última contribuição ter sido realizada em 03/1988, tendo sido computado dessa forma no cálculo do benefício (procedimento administrativo, p. 198), restando controvertida, portanto, a data de encerramento do vínculo (se em 30/03/1988 ou 06/04/1988).

Com relação ao vínculo laboral com a empresa ST Artigos em Couro LTDA, anotado na CTPS como de 02/07/2001 a 12/09/2001 (p. 108 do PA), foi computado integralmente no cálculo do benefício, consoante p. 199, permanecendo, assim, incontroverso.

Por fim, no tocante ao vínculo com a empregadora VMW Indústria e Comércio de Solados de Borracha LTDA (de 04/03/2019 a 26/05/2020), verifica-se que, de fato, encerrou-se em 23/04/2020, e não em 26/05/2020, haja vista a observação existente na página 45 da CTPS da autora (páginas 130, 140 e 145 do PA). O referido período (04/03/2019 a 23/04/2020) foi computado integralmente pela autarquia previdenciária no cálculo do benefício (p. 200 do PA), sendo incontroverso.

São controversos no feito, assim, o reconhecimento dos períodos de 01/08/1989 a 04/04/1990, 04/05/1992 a 15/06/1992, 08/07/1992 a 08/04/1995, 02/10/1995 a 12/11/1996, 01/11/1998 a 30/11/2000, 01/10/2001 a 17/03/2008, 14/07/2008 a 11/08/2008, 25/08/2008 a 25/11/2008, 11/02/2009 a 10/03/2009, 09/03/2009 a 12/08/2009, 01/07/2014 a 25/10/2018, 04/03/2019 a 23/04/2020 e 15/09/2020 a 13/11/2020 como de atividade especial, seja pelo enquadramento profissional, seja pela exposição efetiva a agentes nocivos; b) a data de encerramento do vínculo laboral com a empregadora Cartonagem São Luiz LTDA (se em 30/03/1988 ou 06/04/1988).

Em relação à atividade especial para fins previdenciários, a prova é feita mediante a apresentação de formulário próprio (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 ou PPP- Perfil Profissiográfico Previdenciário) e/ou laudo pericial a ser fornecido pelo(s) empregador(es), referentes a todos os períodos em que deseja ver convertido o tempo especial em comum. É ônus do segurado apresentar administrativamente os documentos comprobatórios do exercício da atividade em condições especiais para a obtenção do enquadramento pretendido, nos termos da legislação previdenciária. O Judiciário não é a sede de gestão dos benefícios previdenciários. A relação previdenciária é anterior e exterior ao Judiciário. É relação entre o segurado e o INSS, regida por lei, individualizada e desenvolvida pelo PA. O Judiciário verifica se a decisão exarada em procedimento administrativo está correta, mas não pode tomar o lugar do INSS na gestão dos benefícios, pois a lei cometeu essa função à autarquia.

Sob tais premissas, constitui dever do segurado comprovar a atividade especial das seguintes formas:

até 28/04/1995, comprovar a exposição a agente nocivo ou o enquadramento por categoria profissional, bastando, para tanto, a juntada das informações patronais que permitam, de forma idônea e verossímil, a subsunção aos quadros anexos aos Decretos 53831/64 e 83080/79; não se fala em laudo técnico até então, ressalvando-se o caso do agente nocivo ruído;

de 29/04/1995 até 05/03/1997, comprovar o enquadramento por agente nocivo (o por categoria profissional já não é mais possível), também bastando a juntada de informações patronais idôneas, nos termos já mencionados no tópico anterior;

a partir de 06/03/1997, indispensável a juntada de laudo técnico atualizado para o enquadramento por exposição a agente nocivo, acompanhado das informações patronais, ou Perfil Profissiográfico Previdenciário, que faz as vezes de ambos documentos, que deve estar respaldado em laudo técnico de condições ambientais, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, sendo a ele fornecido quando da rescisão do trabalho (art. 58, 4o, da Lei n. 8213/91).

A respeito do vínculo anotado em CTPS e com divergência no CNIS, da mesma forma, é comprovável por documentos, que, no caso, consiste nas anotações da CTPS. A anotação em CTPS goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao réu desfazer a presunção, por meio de provas que teve a oportunidade de juntar em contestação (Código de Processo Civil, art. 434).

A parte autora trouxe o procedimento administrativo, a fim de se verificar o motivo administrativo do indeferimento e seu acerto ou desacerto, à luz do que lhe foi exibido. As partes tiveram a oportunidade de trazer documentos, segundo o art. 434 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para fins do § 1o do art. 357 do Código de Processo Civil, em 5 dias comuns.

Em seguida, venham conclusos para julgamento.

Sem prejuízo, cadastre-se a prioridade de tramitação pelo juízo 100% digital, ante a concordância das partes.

Assinada e datada eletronicamente.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

(...)

Ocorre que o Agravante comprovou nos autos o envio de requerimento formalizado aos representantes das empresas que ainda se encontram ativas, os quais, entretanto, mantiveram-se inertes diante da solicitação. Quanto ao pedido de produção de prova pericial indireta em relação às empresas que atualmente se encontram baixadas, não resta alternativa viável, diante da impossibilidade de obtenção de documentos comprobatórios acerca das condições insalubres às quais o Agravante esteve exposto no exercício de suas funções. Refere-se o Autor aos respectivos labores e interregnos exercidos.

(...)

A negativa de expedição de ofício (requerida perante a inércia da empresa de atender o pedido diretamente efetuado pelo Agravante, conforme o documento comprobatório), da perícia direta e indireta e/ou por similaridade, é um cerceamento do direito à produção da prova, o que constitui grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menosprezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica, estão no cerne da própria concepção do Estado Democrático de Direito.

(...)

A lei processual estabelece que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos dos autos. Não há como julgar sem as devidas informações que, unicamente, podem ser fornecidas pelas empresas Empregadoras ativas.

(...)

Uma vez que o documento não é fornecido por inércia da empresa ativa), não pode o segurado arcar com o ônus de não ter seu direito reconhecido por uma falha de fiscalização do Poder Público, e por falta de interesse do empregador. Da mesma forma, não há que se falar em buscar tal reconhecimento na Justiça do Trabalho, considerando que, os adicionais de insalubridade e periculosidade nem sempre ensejam o reconhecimento do período como tempo especial no ramo previdenciário. Aceitar tal entendimento seria ir contra o contraditório e a ampla defesa, bem como afastar a competência do único Poder competente à busca da garantia de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso dos autos.

(...)

No caso dos autos, não há hipótese alguma que afaste a necessidade e a expedição de ofício para que as empresa ativa forneça a respectiva documentação, bem como a realização da perícia indireta, imprescindíveis à comprovação da especialidade.

Requer-se:

Seja deferido o efeito suspensivo em antecipação de tutela, para a expedição de ofício ao representante das empresas que encontram-se ativas, bem como a realização da perícia indireta em relação as atividades exercidas junto as empresas que encontram-se baixadas, visto que a comprovação do tempo especial nos períodos laborados depende desse, conforme determina o art. 1.019, I do CPC;

Sucessivamente, requer o encaminhamento de ofício à empresa ativa para apresentação de: a) PPP retificado com informações sobre o referido período; b) LTCAT; c) ficha de fornecimento de entrega e troca periódica de EPI; d) número dos certificados de aprovação de todos os EPIs utilizados no período de trabalho.

Considerando-se que diante da notícia da interposição do presente agravo de instrumento o juiz a quo determinou aguardar "no arquivo, sobrestados, a decisão final a ser proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão saneadora", foi dada vista à parte contrária, para resposta (art. 1.019, II, CPC).

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer contraminuta.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

De saída, conquanto inexista disposição que autorize o emprego de recurso como o presente em face de provimento jurisdicional que indefere a produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Tema n.o 988, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Na situação dos autos, a excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do agravo decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada sem que se tenha conseguido fazer prova do direito alegado, sendo que a 8.a Turma desta Corte tem anulado sentenças, em tais contextos processuais, ante o cerceamento do direito à ampla defesa (ApCiv 0003593-61.2013.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, julgado em 05/08/2020; ApCiv 0032438-11.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, julgado em 23/09/2019; ApCiv 0024288-36.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 28/01/2019).

Pois bem. Verifica-se que a decisão agravada procedeu ao saneamento do feito, delimitando os pontos controvertidos e consignando que a comprovação da atividade especial depende da apresentação de formulários e laudos técnicos, nos termos da legislação previdenciária. Todavia, embora tenha afirmado o ônus probatório da parte autora, não houve pronunciamento específico acerca dos requerimentos de expedição de ofícios às empresas ativas nem sobre o pleito de realização de prova pericial indireta em relação às empresas inativas.

Tal omissão assume relevância, pois se trata de requerimentos probatórios diretamente relacionados à demonstração da especialidade dos períodos controvertidos, especialmente diante da alegação de inércia das empregadoras na entrega da documentação necessária e da impossibilidade de obtenção direta dos formulários exigidos.

Nessa perspectiva, compete ao magistrado de primeiro grau, como destinatário da prova, apreciar a pertinência, necessidade e utilidade das provas requeridas, nos termos do art. 370 do CPC, fundamentando eventual deferimento ou indeferimento. A ausência de apreciação expressa dos pedidos probatórios configura vício sanável, impondo-se a devolução da matéria ao juízo de origem para manifestação específica.

Ressalte-se que, por não ter havido efetivo pronunciamento judicial a respeito das questões pontuadas no recurso, incabível adentrar-se nesse mérito, sem que se viole o princípio que veda a supressão de instância ou, nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, ”salto de um grau de jurisdição” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. V, Malheiros, 2022, p. 32).

Isso tudo considerado, dou parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para determinar que o juízo de origem aprecie expressamente os pedidos de produção de prova formulados pela parte autora (expedição de ofícios às empresas ativas e perícia indireta/por similaridade quanto às empresas inativas), mediante decisão devidamente fundamentada.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. DECISÃO SANEADORA. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

- Decisão que delimitou os pontos controvertidos e reafirmou o ônus probatório do segurado quanto à comprovação da atividade especial, sem, contudo, apreciar especificamente os pedidos de expedição de ofícios às empresas empregadoras ativas (para fornecimento de PPP, LTCAT e documentos ambientais) e de realização de perícia indireta/por similaridade quanto às empresas inativas.

- Omissão relevante que impõe a devolução da matéria ao juízo de origem para apreciação expressa dos requerimentos probatórios, vedada a análise originária pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos da fundamentação do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão